Tribunal: TJBA
Processo: 0558417-41.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558417-41.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON BRITO LIMA

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO DE TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. VALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE COBRANÇA EFETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, mantendo as cláusulas contratuais de empréstimo celebrado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se os juros remuneratórios pactuados são abusivos por superarem a média de mercado; (ii) se há capitalização mensal de juros sem pactuação válida; (iii) se há cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos; e (iv) se há direito à restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os juros remuneratórios pactuados não são abusivos, pois as taxas contratadas de 3,75% ao mês e 56,50% ao ano no primeiro contrato e de 4,01% ao mês e 61,34% ao ano no segundo contrato não superam as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para a modalidade de empréstimo nas respectivas datas de celebração, que eram de 5,95% ao mês e 100,17% ao ano em agosto de 2014 e de 6,99% ao mês e 124,99% ao ano em março de 2018.

4 - A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após 31 de março de 2000, desde que haja previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que configura pactuação expressa, conforme orientação consolidada nas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

5 - Não há cobrança indevida de comissão de permanência, pois inexiste cláusula contratual com previsão clara e expressa deste encargo, tampouco foi produzida prova de sua efetiva cobrança.

6 - Ausente ilicitude no contrato, não há direito à devolução de valores nem à indenização por danos morais, pois não restou configurada ofensa à honra do apelante.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento, mantendo-se integralmente a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL
n. 0558417-41.2018.8.05.0001,

sendo a parte Apelante

ADILSON BRITO LIMA

e a parte Apelada

ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente